Tribunal: CARF
Processo: 10882.902407/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.902407/2010-29
ACÓRDÃO
1201-006.809 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NR ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração do direito creditório que alega
possuir. Na falta do informe de rendimentos, meio de prova eleito pela
legislação para a comprovação das retenções sofridas na fonte, é possível a
apresentação de outros elementos, desde que não sejam apenas da lavra
daquele de quem deles se aproveita.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.807, de 13 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10882.902409/2010-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído
pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.809 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902407/2010-29
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório, exarado pela Unidade de Origem, com número de rastreamento
868503039, emitido eletronicamente em 06/jul/2010, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 14667.86736.210909.1.3.03-0343. O pedido é referente ao crédito de saldo
negativo de CSLL, do ano-calendario 2004. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo
negativo seria igual a R$ 115.522,10.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Turma julgadora de primeira instância deu provimento parcial à manifestação de
inconformidade.
Regularmente cientificada da decisão inaugural, a recorrente interpôs recurso
voluntário, reprisando os argumentos apostos na manifestação de inconformidade.
É o sucinto relatório (Decreto no 70.235/72, art. 31).

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, observando-se o
disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente
de decisão administrativa à data do encaminhamento da declaração de
compensação.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.809 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902407/2010-29
3
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa PER/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento.
Constatada pela RFB, durante o prazo de cinco anos, a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será
comunicado da não-homologação da compensação e intimado a efetuar o
pagamento do débito no prazo de trinta dias, contado da ciência do
procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda,
apresentar recurso voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela
contestação. Num e noutro caso, o ônus da prova é da recorrente, por disposição
do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, a recorrente efetuou compensação valendo-se de direito
creditório que, em sua composição, possuía retenções na fonte que não foram
confirmadas pela autoridade fiscal.
Já em sede processual, a autoridade julgadora de primeira instância houve por
bem revisar o feito fiscal, efetuando pesquisas nas DIRF em que a recorrente
figurou como beneficiária, do que resultou a identificação de direito creditório
adicional.
Inconformada, a recorrente assinala a possibilidade de erro no preenchimento das
DIRF de suas fontes pagadoras e junta rol de notas fiscais que teria emitido.
Sobre a comprovação do IRRF, com justa razão, a súmula CARF no 143 autoriza a
prova da retenção na fonte por outros meios que não o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora. Não obstante, sob tal contexto, é
salutar que se observe a imprescindibilidade de o meio de prova escolhido ter
lastro em manifestação de terceiros. A força probante de tal veículo advém de ser
produzido por quem do seu conteúdo não se aproveita.
É sob tal ordem de ideias que o legislador elegeu o informe de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, como prova bastante de retenções tributárias
sofridas. Pelo mesmo prisma, defere-se cristalizada suficiência probatória à DIRF –
até mesmo ante a convicção de que aquele que retém tributo estará cioso da
vigência do artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 – , possibilidade
jurisprudencialmente ampliada para extratos bancários, quando atestam o
ingresso de valores líquidos das retenções que se quer demonstrar.
Deveras, a recorrente apresenta somente documentos de sua própria lavra – rol
de notas fiscais de fls. 27 e ss –, de modo que nada do que traz aos autos quanto a
questão em tela a socorre.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.809 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902407/2010-29
4
De tal modo, não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório
(CPC, artigo 373, inciso I, e Lei no 9.784/99, artigo 36), a decisão recorrida não
merece reparos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 656
DF CARF MF
Original